Tribunal: TJSP
Processo: 2379342-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
I. Ação de indenização por dano moral contra o Banco do Brasil S/A, visando a revisão do saldo de sua conta PASEP. O Banco interpôs agravo de instrumento contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, indeferiu a suspensão do processo e relegou a análise da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
I. Ação de indenização por dano moral contra o Banco do Brasil S/A, visando a revisão do saldo de sua conta PASEP. O Banco interpôs agravo de instrumento contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, indeferiu a suspensão do processo e relegou a análise da prescrição para a sentença.
II. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; e (iii) a prescrição da pretensão autoral.
III. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que discutem falhas na prestação de serviço relacionadas ao PASEP e da justiça estadual.
IV. Prescrição deve ser analisada com os fatos e datas apurado, portanto, na sentença.
Decisão confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.